Tribunal: TJMT
Processo: 1050399-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050399-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UBALDO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 172.506.091-49 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO -

DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136048922, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir,
em dobro
, o valor de
R$ 581,80 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Por fim, determinou que o reclamado se abstenha de realizar os descontos discutidos no feito, na folha de pagamento do reclamante, sob pena de multa simples no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado o valor de
R$ 518,80 (quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos)
, a título de empréstimo consignado, que afirma não ter solicitado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir,
em dobro
, o valor de
R$ 581,80 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Por fim, determinou que o reclamado se abstenha de realizar os descontos discutidos no feito, na folha de pagamento do reclamante, sob pena de multa simples no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com a referida decisão, o recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,

decorrente da falha na prestação de serviço do reclamado, na medida em que procedeu desconto indevido de valor no benefício previdenciário da parte autora
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022